Tribunal: TJDFT
Processo: 0710454-30.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OBJETO DE DECISÃO NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PERGUNTAS INVASIVAS. ALEGAÇÃO DE RISCO À INCOLUMIDADE. DINÂMICA NÃO ESCLARECIDA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDA.
1. De acordo com o entendimento do STJ, “a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que as matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno...” (AgInt no AREsp 1328543/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, REPDJe 27/04/2020, DJe 30/03/2020).
2. O recurso não pode ser conhecido no ponto que trata de matéria preclusa - aplicação do CDC e inversão do ônus da prova – porque a questão suscitada foi resolvida no curso do processo, sem recurso da parte interessada, logo se submeteu à preclusão consumativa.
3. A sentença apresentou os fundamentos fáticos, jurídicos e análise das provas produzidas que conduziram à rejeição da pretensão, tendo observado a norma inserida no artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, bem como aquela disposta no artigo 93, inciso X, da Constituição Federal. Ademais o simples fato de o julgador de primeiro grau firmar certo entendimento, ainda que considerado pela apelante como incompleto ou contrário à tese que pretendia sufragar, não caracteriza omissão ou falta de motivação. Nulidade da sentença afastada.
4. Consoante o artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, enquanto ao réu incumbe a prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. Diante da controvérsia acerca da dinâmica dos fatos que resultaram em lesões físicas e no alegado abalo moral, incumbia à suplicante demonstrar a prática de condutas inadequadas pelo motorista, ônus do qual não se desincumbiu.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.